Tribunal: TJSP
Processo: 0000941-71.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-02
Data de publicação: 2020-05-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000308209
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000941-71.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
ALEX SANDRO ANDRADE DE MENEZES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: rejeitada a preliminar,
negaram provimento ao agravo.v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 2 de maio de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000941-71.2020.8.26.0996 -Voto no 43809
2
VOTO no: 43.809
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 0000941-71.2020.8.26.0996
AGRAVANTE: Alex Sandro Andrade de Menezes.
AGRAVADO: Ministério Público.
COMARCA: Presidente Prudente.
"Ante o exposto, rejeitada a preliminar, negaram provimento ao
agravo."
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto por ALEX SANDRO
ANDRADE DE MENEZES contra a r. decisão reproduzida a fls. 13 dos autos
digitalizados, proferida pelo r. Juízo de Direito da Vara das Execuções Criminais da
comarca de Presidente Prudente, que nos autos da Execução Penal no
0000991-34.2019.8.26.0996, indeferiu pedido de remição de penas por falta de amparo
legal com relação a atividade escolar que excedeu o limite estipulado.
Em preliminar, suscita o agravante a nulidade da r. decisão por ofensa ao
devido processo legal. No mérito, argumenta, em suma, que não há limitação das horas de
estudo, defendendo que o estatuto se refere-se à quantidade mínima de dias necessários
para se remir um dia de pena (Minuta, fls. 01/05).
Apresentada a contraminuta (fls. 18/21) e mantida a r. decisão atacada (fls.
22), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo (fls.
32/34).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000941-71.2020.8.26.0996 -Voto no 43809
3

Inicialmente, não há qualquer nulidade a ser reconhecida.

Como bem destacou o Il. Procurador Geral de Justiça preopinante, não
houve violação aos princípios do devido processo legal e do contraditório depois que
indeferido o pedido de remição (realizado pelo advogado da Funap), não se oportunizou
vista à Defensoria Pública após a manifestação ministerial, já que se tratava de pedido do
próprio apenado.

É certo que na peça defensiva, ainda que não elaborada pela Defensoria
Pública, o agravante expôs suas razões de fato e direito que fundamentavam o pedido de
remição, sendo prescindível nova manifestação após parecer ministerial.

Ademais, não se verifica que o agravante tenha sofrido qualquer revés nesse
sentido a ponto de se ter declarada qualquer nulidade, pelo que rejeita-se a preliminar
aventada.

Em relação ao mérito, o agravo não comporta provimento

Consta dos autos que o agravante teve declarado remidos 44 dias do total
das penas impostas referentes ao período trabalhado de 01/12/2017 a 20/07/2018); e 13
dias remidos, considerando 04 horas de estudo como um dia de atividade laborativa,
perfazendo o total de 156 horas, a cada 03 dias (período estudado: 14/09/2018 a
07/12/2018), com fundamento no art. 126, § 1o, incisos I e II, da Lei de Execuções Penais,
sendo-lhe indeferido, todavia, o período referente a atividade escolar que excedeu o limite
estipulado pela normal legal, observada a Súmula 341 do Superior Tribunal de Justiça.

E com todo respeito ao entendimento diverso, agiu com acerto o douto
magistrado da origem.

Isso porque a remição está expressamente prevista em norma legal e o texto
de lei impôs um limite matemático para o cálculo dos dias a serem remidos por estudo ou
por trabalho, que não poderia ser mitigado sob pena de se negar vigência a lei específica na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000941-71.2020.8.26.0996 -Voto no 43809
4
matéria.

Consoante prescreve o art. 126, § 1°, inciso I, da Lei de Execução Penal:
“Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou
semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do
tempo de execução da pena.
§ 1o A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de:
I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência
escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive
profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação
profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias [grifo
nosso].”

Não obstante deva haver pertinência no estímulo à atividade de instrução,
profissionalizante ou intelectual pelo condenado, não se pode banalizar tal benefício,
instrumentalizando-a como forma automática de abatimento das sanções impostas, dando
chance a fraudes ou comprometendo o próprio processo de resgate das sanções criminais.

Não se pode olvidar, outrossim, que o eventual descumprimento das frações
legais imposta representaria desrespeito à cautela imposta pelo legislador justamente para
assegurar a efetividade no aproveitamento da remição. Nesse sentido, há precedente do C.
Superior Tribunal de Justiça:
"PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
RECURSO
ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 126, CAPUT, E § 1o, 128, CAPUT,
AMBOS
DA
LEP.
REMIÇÃO
DA
PENA.
ESTUDO.
CONSIDERAÇÃO
DAS
HORAS
EXCEDENTES.
IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM
A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 568/STJ.
RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO" (STJ,
Recurso Especial no 1.643.556/MT, rel. Min. Maria Thereza de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000941-71.2020.8.26.0996 -Voto no 43809
5
Assis Moura, 1o/02/2017).

É também o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:
“Agravo em execução penal. Remição pelo estudo. Irresignação
defensiva. Pretendido refazimento do cálculo com o cômputo
integral das horas estudadas em curso profissionalizante.
Consideração
das
horas
excedentes
às
quatro
diárias.
Impossibilidade. Carga horária máxima diária de 04 horas.
Exclusão das horas excedentes ao limite. Inteligência do art. 126,
§ 1o, I, da LEP. Desprovimento do recurso. (TJSP; Agravo de
Execução Penal 7006195-32.2016.8.26.0482; Relator (a): Diniz
Fernando; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Criminal; Foro de
Presidente Prudente - 1a. Vara das Execuções Criminais; Data do
Julgamento: 23/10/2017; Data de Registro: 26/10/2017).”
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Remição da pena pelo
trabalho e pelo estudo (i) Estudo Período máximo de quatro
horas diárias Lapso excedente que não pode ser considerado
para fins de remição Inteligência do artigo 126, §1o, inciso I, da
Lei de Execução Penal (ii) Jornada de trabalho Período
considerado, para fins de remição, entre 06 e 08 horas diárias
"Meio período" não computado no cálculo, por óbice legal Artigo
33 da Lei no 7.210/1984 Decisão que atendeu às diretrizes legais
AGRAVO NÃO PROVIDO.” (TJSP; Agravo de Execução Penal
0008418-82.2019.8.26.0996; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão
Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento:
09/09/2019; Data de Registro: 09/09/2019)
“Execução Penal Remição de penas Atividade de estudo e
participação em cursos Limite de quatro horas diárias Art. 126, I
da LEP Entendimento. A Lei de Execução Penal, ao estabelecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000941-71.2020.8.26.0996 -Voto no 43809
6
a possibilidade de remição de pena pelo estudo, estipula o limite
de quatro horas diárias, de modo que deve ser excluído do
cômputo do referido benefício as horas excedentes.” (TJSP;
Agravo de Execução Penal 0007034-84.2019.8.26.0996; Relator
(a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal;
Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data do Julgamento: 24/05/2013; Data de Registro: 02/09/2019)

Portanto, não merece reforma a r. decisão hostilizada.

Ante o exposto, rejeitada a preliminar, nega-se provimento ao agravo.

Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator